Tribunal: STF
Processo: ARE 762155
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR PÚBLICO, DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. DIREITO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS FINS. PRECEDENTES. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.